Tribunal: STM
Processo: 7000012-83.2024.7.09.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE RESISTÊNCIA MEDIANTE VIOLÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Incide no crime de resistência agente que não permite execução de ato legal, opondo-se de forma violenta contra busca corporal e prisão em flagrante. Devidamente comprovadas as condutas delitivas atribuídas aos Apelantes, consubstanciadas em fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, motivo pelo qual a condenação de ambos deve ser mantida, nos exatos termos da Sentença. Recurso desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000012-83.2024.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: SIMEON AGUERO LOPEZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): LUIZ GONZAGA DA SILVA JUNIOR (OAB MS10283)
APELANTE: EVER HERNAN GOMEZ BOGADO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): LUIZ GONZAGA DA SILVA JUNIOR (OAB MS10283)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO E MANTER, "IN TOTUM", POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA CONDENATÓRIA. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ O DIA
9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA 10/4/2025.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
25/04/2025, 16:08
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721744732990773226159144105695&evento=72174...
1/2

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
25/04/2025, 16:08
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721744732990773226159144105695&evento=72174...
2/2

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000012-83.2024.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: SIMEON AGUERO LOPEZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): LUIZ GONZAGA DA SILVA JUNIOR (OAB MS10283)
APELANTE: EVER HERNAN GOMEZ BOGADO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): LUIZ GONZAGA DA SILVA JUNIOR (OAB MS10283)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
CRIME
DE
RESISTÊNCIA
MEDIANTE
VIOLÊNCIA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Incide no crime de resistência agente que não permite execução de ato legal,
opondo-se de forma violenta contra busca corporal e prisão em flagrante.
Devidamente comprovadas as condutas delitivas atribuídas aos Apelantes,
consubstanciadas em fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, motivo pelo qual a
condenação de ambos deve ser mantida, nos exatos termos da Sentença.
Recurso desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo e em manter, in
totum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela defesa constituída dos civis de
nacionalidade paraguaia EVER HERNAN GOMES BOGADO e SIMEON AGUERO
LOPES, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União
da Auditoria da 9ª CJM, que condenou ambos, como incursos no crime de resistência
mediante violência, previsto no art. 177 do CPM, à pena de 10 (dez) meses e 16 (dezesseis)
dias de detenção, em regime inicialmente aberto para eventual cumprimento da pena, com o
direito de recorrer em liberdade e com a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos.
7000012-83.2024.7.09.0009
40001370535 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 16:09
:: 40001370535 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9f...
1/11

Em 10 de janeiro de 2024, o Ministério Público Militar denunciou os acusados,
imputando-lhes as práticas delitivas previstas no art. 205, § 2º, inciso VII, na forma tentada, e
no art. 177 c/c o art. 53 (concurso de agentes) e com o art. 79, todos do CPM (concurso
material), pelos seguintes fatos:
No dia 28 de dezembro de 2023, por volta das 11h, na região do Forte Coimbra, em
Corumbá/MS, os denunciados SIMEON AGUERO LOPEZ e EVER HERNAN GOMEZ
BOGADO, durante ação de patrulhamento realizada por militares do Pelotão Especial de
Fronteira de Forte de Coimbra (PEF FC) do 17º Batalhão de Fronteira, efetuaram disparos
de arma de fogo em direção dos militares em serviço.
Os fatos ocorreram em região situada na faixa de Fronteira com a Bolívia, na Fazenda São
Rafael (de propriedade do Sr. LUIZ EDUARD CEDRONI SIMÕES), situada nas imediações
do marco de fronteira K20, distante 40 km a noroeste do Distrito de Coimbra, que integra
Corumbá/MS, portanto área de responsabilidade do Exército para ação preventiva e
repressiva em Faixa de Fronteira contra delitos transfronteiriços e ambientais (ev. 29, doc. 01,
item 3).
A patrulha motorizada era composta pelo 3º Sgt DANIEL MOREIRA DE SÁ PORTO
(Comandante do Grupo de Combate); 3º Sgt JONILTON SILVA MACHADO; Cb ABINER
VON ANCKEN DOS SANTOS; Sd MARCOS VINICIUS DE ARRUDA MENDES; Sd
RONDINELLEN DE OLIVEIRA SOARES; Sd ABNER DOS SANTOS ASSUMPÇÃO; e Sd
GUILHERME DORNELES DOS SANTOS (ev. 71, doc. 9).
Segundo consta no Relatório de Missão (ev. 71, doc. 2), na data do fato, por ordem do
Comandante do PEF FC, às 6h, havia sido deslocada uma patrulha motorizada, Comandada
pelo 3º Sgt DANIEL MOREIRA DE SÁ PORTO (Comandante do Grupo de Combate - GC) até
região da Fazenda Baia do Jacaré, em razão da possível ocorrência de ilícitos na região.
Quando a patrulha estava próxima à Fazenda Baia das Garças, recebeu uma denúncia de um
trabalhador da região (que solicitou anonimato), que informou que haveria indivíduos
paraguaios armados intimidando e roubando gado em uma fazenda próxima à fronteira.
O grupo de militares então seguiu em direção à Fazenda São Rafael (vide itinerário da
patrulha, ev. 71, doc. 2, f. 6/8), passando por algumas instalações (curral coberto, construção
de alvenaria e tanque de combustível – vide imagens do ev. 71, doc. 2, f. 9/11). Ao chegar na
sede da Fazenda, a tropa recebeu tiros dos dois indivíduos ora denunciados, que estavam à
retaguarda da sede.
Nesse instante, os militares pararam a Viatura Militar próximo à sede da fazenda e
responderam com um disparo de advertência. Após um segundo tiro de advertência (cuja
região encontra-se retratada na imagem do ev. 71, doc. 2, f. 11), os denunciados correram em
fuga, com as armas em mãos (a rota de fuga está indicada no ev. 71, doc. 3, f. 1).
Em seguida, durante buscas efetuada pelos militares (Sgt PORTO, Sd RONDINELLEN, Sd
MENDES e Sd DORNELES), o denunciado EVER HERNAN foi encontrado num capão de
mato e recebeu o comando para que se rendesse. O denunciado deixou a espingarda calibre
12 ao chão, porém resistiu no momento da colocação das algemas, sendo necessário o uso da
força para algemá-lo. Após, EVER foi conduzido até a sede da fazenda, sob a escolta de
outros militares da patrulha.
Na sequência, outra equipe de militares (Sgt PORTO, Sgt JONILTON MACHADO, Sd
RONDINELLEN e Sd MENDES) saíram à procura do outro denunciado (SIMEON), que havia
corrido para um capão de mato. Quando SIMEON foi encontrado, próximo a uma cerca, lhe
foi dado o comando para que parasse, porém ele imprimiu fuga. No momento em que ele foi
alcançado, SIMEON resistiu à revista corporal, sendo necessário o uso da força para
imobilizá-lo e efetuar a sua prisão (ev. 1, doc. 1. f. 25). Ao ser preso, o denunciado SIMEON
indicou aos militares o local onde havia escondido a carabina 357 que ele portava.
7000012-83.2024.7.09.0009
40001370535 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 16:09
:: 40001370535 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9f...
2/11

Após a captura dos denunciados, foi realizada uma varredura nas imediações e nas
instalações da fazenda, onde foram encontradas dentro dos dormitórios uma pistola Glock
calibre 380; uma pistola Taurus calibre 765, com silenciador de origem desconhecida; um
revólver calibre 38 e diversas munições de calibre 12; calibre 357; calibre 380 e calibre 38.
Também foram apreendidos no local, dois rádios modelo ICOM; um drone MARCA Mavic 3T,
com visão termal; um GPS Garmin e três celulares, por serem equipamentos suspeitos de
atividades ilícitas (Relatório de Missão - ev. 71, doc. 2, f. 2 e 4). As armas apreendidas na
posse dos denunciados (espingarda calibre 12 e carabina 357), que foram utilizadas para os
disparos contra a tropa, também foram apreendidas.
[...].
(Evento 1, INIC1, do processo originário).
A Denúncia foi recebida no dia 13 de janeiro de 2024. Os acusados foram
regularmente citados, por videoconferência, no dia 30 seguinte (APM nº 7000012-
83.2024.7.09.0009, Eventos 37 e 38).
Constam dos autos os seguintes documentos:
Auto de prisão em flagrante (APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009, Evento
1, P_FLAGRANTE1);
Exame de corpo delito (APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009, Evento 1,
EXAME_CORPO_DELITO2);
Ata da Audiência de Custódia na Justiça Federal (APF nº 7000118-
79.2023.7.09.0009, Evento 19);
Mandados de prisão (APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009, Eventos 35 e
39);
Folha de Antecedentes Criminais negativa da Secretaria de Estado de
Justiça e Segurança Pública de SIMEON AGUERO LOPES (APF nº
7000118-79.2023.7.09.0009, Evento 52, CERTANTEC1);
Folha de Antecedentes Criminais negativa da Secretaria de Estado de
Justiça e Segurança Pública de EVER HERNAN GOMEZ BOGADO
(APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009, Evento 52, CERTANTEC2);
Certidão negativa da Justiça Federal de SIMEON AGUERO LOPES
(APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009, Evento 53, CERTANTEC1);
Certidão negativa da Justiça Federal de EVER HERNAN GOMEZ
BOGADO
(APF
nº
7000118-79.2023.7.09.0009,
Evento
53,
CERTANTEC2);
Folha de Antecedentes Criminais nº 2024.000.000.331, da Polícia Federal,
de
EVER
HERNAN
GOMEZ
BOGADO
(APF
nº
7000118-
79.2023.7.09.0009, Evento 57, CERTANTEC1);
7000012-83.2024.7.09.0009
40001370535 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 16:09
:: 40001370535 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9f...
3/11

Folha de Antecedentes Criminais nº 2024.000.000.332, da Polícia Federal,
de SIMEON AGUERO LOPES (APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009,
Evento 57, CERTANTEC2);
Resposta à Decisão Judicial nº 01, de 31/12/2023, do Comandante do 17º
Batalhão de Fronteira (APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009, Evento 71,
OFIC1);
Relatório de Missão (APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009, Evento 71,
OUT2);
Croqui da Ação (APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009, Evento 71, OUT3);
Fotografias da Fazenda São Rafael (APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009,
Evento 71, ANEXO4);
Cópia do Boletim Interno nº 121, do 17º B Fron, de 06/07/2023 (APF nº
7000118-79.2023.7.09.0009, Evento 71, OUT5);
Cópia Aditamento Administrativo da 1ª Seção nº 30/2023 (APF nº
7000118-79.2023.7.09.0009, Evento 71, OUT6);
Regras de engajamento à ordem de Operações Ágata Fronteira Oeste II
(APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009, Evento 71, OUT7);
Ordem de Operações Carcará (Carcará Pantanal) (APF nº 7000118-
79.2023.7.09.0009, Evento 71, OUT8);
Aditamento ao Boletim Interno com escala de serviço (APF nº 7000118-
79.2023.7.09.0009, Evento 71, OUT9);
Ordem de Operações da 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal Ágata
Fronteira Oeste II (APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009, Evento 71,
OUT10);
Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça do Estado do Mato
Grosso do Sul em nome de EVER HERNAN GOMEZ BOGADO (APF
nº 7000118-79.2023.7.09.0009, Evento 75, CERTANTEC1);
Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça do Estado do Mato
Grosso do Sul em nome de SIMEON AGUERO LOPES (APF nº
7000118-79.2023.7.09.0009, Evento 75, CERTANTEC2);
Resultado negativo de pesquisa na Interpol em nome de EVER HERNAN
GOMEZ BOGADO (APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009, Evento 75,
CERTANTEC2);
Resultado negativo de pesquisa na Interpol em nome de SIMEON
AGUERO LOPES (APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009, Evento 75,
CERTANTEC3);
7000012-83.2024.7.09.0009
40001370535 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 16:09
:: 40001370535 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9f...
4/11

Resposta à acusação (APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009, Eventos 44 e
150);
Laudos de Exames de Corpo de Delito dos acusados (APM nº 7000012-
83.2024.7.09.0009, Eventos 36 e 129, LAUDOPERIC2, fls. 3/13);
Laudo nº 218/2024 – perícia em munições (APM nº 7000012-
83.2024.7.09.0009, Evento 129, LAUDOPERIC3);
Laudo nº 580/2024 de Perícia Criminal Federal – balística nº 112, 121,
122, 217, 218 (APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009, Evento 129, fls.
LAUDOPERIC2, fls. 21/55);
Laudo nº 580/2024 de Perícia Criminal Federal – balística nº 231, 237,
247, 244 (APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009, Evento 129, fls.
LAUDOPERIC3, fls. 6/23 e fls. 25/38);
Laudo de Perícia Criminal Federal nº 402/2024 – Eletroeletrônicos -
drone
(APM
nº
7000012-83.2024.7.09.0009,
Evento
129,
fls.
LAUDOPERIC3, fls. 41/45);
Laudo de Perícia Criminal Federal nº 389/2024 – Eletroeletrônicos –
rádios transceptores portáteis (APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009,
Evento 129, fls. LAUDOPERIC3, fls. 46/49);
Laudo de Perícia Criminal Federal nº 388/2024 – Eletroeletrônicos – GPS
portátil (APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009, Evento 129, fls.
LAUDOPERIC3, fls. 50/52); e
Laudos de Perícia Criminal Federal – balística (APM nº 7000012-
83.2024.7.09.0009, Evento 184).
Os seguintes ofendidos, arrolados pelo MPM, foram inquiridos na sessão do dia
19 de março de 2024:
- 3º Sgt DANIEL MOREIRA DE SÁ PORTO (APM nº 7000012-
83.2024.7.09.0009, Evento 112);
- 3º Sgt JONILTON SILVA MACHADO (APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009,
Evento 113);
- Cb ABINER VON ANCKER DOS SANTOS (APM nº 7000012-
83.2024.7.09.0009, Evento 114);
- Sd MARCOS VINICIUS DE ARRUDA MENDES (APM nº 7000012-
83.2024.7.09.0009, Evento 115);
-
Sd
RONDINELLEN
OLIVEIRA
SOARES
(APM
nº
7000012-
83.2024.7.09.0009, Evento 116);
7000012-83.2024.7.09.0009
40001370535 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 16:09
:: 40001370535 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9f...
5/11

- Sd ABNER DOS SANTOS ASSUMPÇÃO (APM nº 7000012-
83.2024.7.09.0009, Evento 117); e
- Sd GUILHERME DORNELES DOS SANTOS (APM nº 7000012-
83.2024.7.09.0009, Evento 111).
A defesa arrolou, como testemunhas de SIMEON AGUERO LOPES, quatro dos
ofendidos indicados pelo MPM: Sargento DANIEL MOREIRA DE SÁ PORTO, Sargento
JONILTON SILVA MACHADO, Cabo ABINER VON ANCKEN DOS SANTOS e Soldado
MARCOS VINICIUS DE ARRUDA MENDES.
Como testemunhas do acusado EVEN HERMAN GOMEZ BOGADO, a defesa
arrolou (APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009, Evento 51):
- Ten Cel FÁBIO ANICETO DA FONSECA (APM nº 7000012-
83.2024.7.09.0009, Evento 121);
- 2º Ten Méd GINO JOSÉ CARMONA MARQUES (APM nº 7000012-
83.2024.7.09.0009, Evento 122);
- Civil JEFERSON GENOVEZ (APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009, Evento
123);
- Civil EDSON GENOVEZ (APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009, Evento
124).
Satisfeita com a prova testemunhal, a defesa desistiu da oitiva da testemunha
faltante, civil ADAUTO DE SOUZA.
Qualificados e interrogados, os acusados foram ouvidos na sessão do dia 5 de
abril de 2024 (APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009, Eventos 160/161).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu,
manifestando-se, contudo, para que o prazo das alegações escritas fosse aberto somente após
o cumprimento das diligências já requeridas e pendentes (APM nº 7000012-
83.2024.7.09.0009, Evento 170).
Por sua vez, a defesa constituída deixou transcorrer, in albis, o prazo para se
manifestar, conforme certidão acostada ao evento 182 do processo originário.
Em Alegações Finais, o Parquet pleiteou a condenação dos acusados, nos
termos da Denúncia. Na oportunidade, manifestou não ter interesse em realizar sustentação
oral (APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009, Evento 207).
A defesa requereu a improcedência da ação criminal, com a absolvição dos
acusados, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM (APM nº 7000012-
83.2024.7.09.0009, Evento 212).
7000012-83.2024.7.09.0009
40001370535 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 16:09
:: 40001370535 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9f...
6/11

Em sessão realizada no dia 9 de agosto de 2024, após a realização de
sustentação oral somente pela defesa, o Juiz Federal Substituto da JMU da Auditoria da 9ª
CJM julgou parcialmente procedente a Denúncia para absolver os acusados do crime de
homicídio qualificado tentado, capitulado no art. 205, § 2º, inciso VII, c/c o art. 30, ambos do
CPM, por insuficiência de provas, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM; e
condená-los, como incursos no art. 177 do CPM, pelo crime de resistência mediante
violência, à pena de 10 meses e 16 dias de detenção (APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009,
Eventos 246 e 248).
Na sentença, disponibilizada em 13 de setembro de 2024, foi determinada a
expedição do alvará de soltura para que os sentenciados fossem colocados em liberdade, se
por outro motivo não estivessem presos. Contudo, ambos permaneceram sob a custódia do
Estado, em virtude da Ação Penal 0000145-85.2024.8.12.0008, em curso na 1ª Vara Criminal
de Corumbá/MS, referente aos crimes capitulados na Lei nº 10.826/2003, correspondentes às
armas apreendidas no momento do flagrante (APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009, Eventos
248 e 266).
Inconformada com a Sentença, a defesa interpôs tempestivo Recurso de
Apelação, no intuito de reformar o decreto condenatório para absolver os apelantes do crime
previsto no art. 177 do CPM, com fulcro na alínea “e” do art. 439 do CPPM (APM nº
7000012-83.2024.7.09.0009, Evento 280).
Em contrarrazões, o MPM requer a manutenção da Sentença, “por estar a
mesma muito bem motivada e fundamentada, não merecendo nenhum reparo por parte desta
Alta Corte Castrense” (APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009, Evento 284).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. Antônio Pereira Duarte “é de parecer pelo conhecimento e desprovimento dos
Recursos de Apelação interpostos pelos Civis EVER HERNAN GOMES BOGADO e
SIMEON AGUERO LOPEZ, devendo a sentença condenatória ser mantida intocada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.” (Evento 10).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
VOTO
O recurso satisfaz os requisitos processuais de admissibilidade, haja vista a
interposição por parte legítima e interessada na reforma da Sentença, razão pela qual dele
conheço.
A defesa recorre contra a Sentença que condenou os cidadãos paraguaios
EVER HERNAN GOMES BOGADO e SIMEON AGUERO LOPES, nas sanções do art.
177 do CPM, à pena de 10 meses e 16 dias de detenção, assim previsto no CPM:
Resistência mediante ameaça ou violência
Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a
quem esteja prestando auxílio:
7000012-83.2024.7.09.0009
40001370535 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 16:09
:: 40001370535 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9f...
7/11

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Para tanto, ressalta a inexistência de “prova segura da existência do crime de
resistência mediante ameaça ou violência, até porque nenhuma prova segura surgiu, de que
os apelantes ‘exerceram ameaça ou violência ao executor, ou a quem esteja prestando
auxílio”, motivo pelo qual deve haver “o afastamento da pretensão da condenação, em
atenção ao FAVOR REI” (APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009, Evento 280, fl. 10).
Inicialmente, cumpre esclarecer que os militares atuavam legalmente, com
autorização dada pelo art. 16-A da Lei Complementar nº 97
1, de 9 de junho de 1999,
conforme informação do Comandante do 17º Batalhão de Fronteiras, constante do evento 29
do APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009. Destaco:
[...]
2. O 17º Batalhão de Fronteira detém uma área de responsabilidade que compreende os
limites políticos dos municípios de Ladário e Corumbá. O município de Corumbá (19º00’32”S
– 57º30’’0”O) possui 64.960.863 km2 de área e está localizado geograficamente na porção
oeste de Mato Grosso do Sul, ocupando cerca de 18,18% da área total do estado, tendo como
municípios limítrofes: Sonora (17º34’52.7”S – 54º45’13,4”O), Coxim (18º30’11.1”S –
54º50’18,5”O). Aquidauana (20º27’55.0”S – 55º47’04.6”O), Miranda (20º14’02,3”S –
56º22’38,2”O), Bodoquena (20º32’14.3”S – 56º40’01.6”)) e Porto Murtinho (21º41’55,0”S –
57}52’55.6”O).
3 – Os eventos sob análise, registrados no Auto de Prisão em Flagrante, tiveram lugar nas
imediações do marco de fronteira k20, distante 40 km a noroeste do Distrito de Coimbra, que
é um Distrito de Corumbá. Assim a área onde houve o incidente com os paraguaios está
abrangida como responsabilidade do Exército para ação preventiva e repressiva em Faixa de
Fronteira, contra delitos transfronteiriços e ambientais.
4 – Cabe ressaltar, que esta unidade miliar realizou alguns patrulhamentos naquela região nos
últimos anos, visando coibir possíveis delitos transfronteiriços e ambientais.
Os autos demonstram que a patrulha militar se dirigiu à Fazenda São Rafael em
razão de denúncia anônima a respeito da existência de elementos armados paraguaios que
estariam roubando gado na região. No local, a tropa foi recebida a tiro por EVER HERNAN
GOMES BOGADO e por SIMEON AGUERO LOPES, seguranças da fazenda, gerando
tiros de advertência por parte dos militares do Exército, o que motivou os acusados a
empreenderem fuga, com os armamentos ilegais em mãos, espingarda calibre 12 Gauge com
o acusado EVER, e carabina 357 Magnum com o acusado SIMEON.
Dessa forma, também foram denunciados pela prática delitiva de tentativa de
homicídio qualificado. Entretanto, em virtude de não ter ficado devidamente comprovado que
os disparos realizados pelos acusados tenham sido direcionados aos militares, eles foram
absolvidos com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM.
Apesar disso, a insuficiência probatória não se estende ao crime de resistência
mediante violência, em que pese os réus tenham negado a prática delitiva e tenham afirmado
que foram torturados pelos militares responsáveis pela prisão em flagrante.
7000012-83.2024.7.09.0009
40001370535 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 16:09
:: 40001370535 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9f...
8/11

Insta consignar que essas alegações geraram o Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000054-35.2024.7.09.0009/MS, instaurado pelo Ministério Público Militar,
órgão responsável por exercer o controle externo da atividade policial. Nada obstante, o
referido PIC-MP foi arquivado pelo Juízo a quo, que homologou a manifestação do MPM,
por entender que:
Os laudos médico-periciais realizados menos de 24 horas após os eventos confirmam a
existência de lesões em ambos os acusados, incluindo escoriações e hematomas em diversas
partes do corpo. Essas lesões, conforme descrito nos laudos, foram causadas por
‘instrumentos ou órgãos naturais de defesa ou ataque (mãos)’, tais laudos apontam no sentido
de que as lesões sofridas, decorreram do contexto da prisão, efetuada em razão da fuga e
resistência, com o uso da força pelos militares (evento nº 18 - documentos 2/10).
(PIC-MP nº 7000054-35.2024.7.09.0009, Evento 73).
A compreensão contida no PIC confirma a alegação de que os acusados, de
forma consciente e voluntária, se opuseram a execução de ato legal, mediante violência,
preenchendo os elementos objetivos e subjetivos do tipo conforme elucida Nucci. Cito:
[...] Opor-se significa colocar obstáculo ou dar combate. O objeto da conduta é a execução de
ato legal. Ato legal é o que se encontra em harmonia com o ordenamento jurídico de realizar a
execução de ato legal. [...]. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado.
– 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense: 2021, p. 264).
Nesse norte, aponta o depoimento do militar mais antigo da patrulha, transcrito
da Sentença. Cito:
Com efeito, o ofendido 3º Sgt DANIEL MOREIRA DE SÁ PORTO, em juízo, em síntese,
informou que era o militar mais antigo da patrulha e que se dirigiu ao local do incidente com
os acusados em razão de denúncia anônima de possíveis elementos armados paraguaios que
estariam roubando gado na região. Que ao chegar no local indicado, passaram a porteira da
Fazenda São Rafael e foram recebidos a tiro. Que então desembarcaram da viatura e se
abrigaram. Que os dois indivíduos (acusados) foram para a região de capão de mato à
retaguarda da sede da fazenda. Que foram atrás deles e conseguiram render os dois e
posteriormente levaram-nos para o Batalhão para lavratura do APF. Que encontraram
algumas armas e munições com eles, bem como outros equipamentos, como drone de visão
termal, GPS e celulares. Esclareceu que quando visualizou o primeiro acusado que foi preso
(EVER), tentou que ele viesse desarmado em sua direção e não obteve sucesso. Que então
realizou um disparo para o solo e aí sim ele veio em sua direção desarmado. Que o levou para
trás do veículo e tentou algemá-lo. Que nisso ele reagiu, razão pela qual teve que fazer uso da
força, jogando-o no chão para algemá-lo. Que quando avançou no local que EVER estava e
encontrou a arma calibre 12 que estava na sua posse (quando o réu foi encontrado). Que
voltou à sede da fazenda e deixou o primeiro preso lá, sob segurança dos outros militares. Que
reorganizou o seu efetivo, deixou um cabo e dois soldados fazendo a segurança desse primeiro
preso (EVER) e foi na direção do outro indivíduo (SIMEON). Que procurou na região do
mato, levou um tempo, acredita que mais de 20 minutos. Que ouviu os passos dele andando na
folhagem do capão e então conseguiram rendê-lo. Que ele também tentou se evadir, mas
conseguiram prendê-lo, levando para a retaguarda da fazenda. Que no momento em que
pegaram esse segundo elemento ele estava desarmado, porém em breve entrevista ele falou
onde estava o armamento, que foi apreendido e levado para a sede. Que o acusado que
portava a arma calibre 12 (EVER) tinha consigo (em sua posse) cerca de 50 munições calibre
12. Que o outro acusado (SIMEON) também tinha munições com ele. Que, no alojamento,
foram encontrados mais armas, munições e outros equipamentos (tais como drone, GPS). Que
o gerente da fazenda JEFERSON confirmou que os acusados eram funcionários da fazenda.
Que a princípio ele falou que eles trabalhavam com cerca, mas depois o gerente admitiu que
eram seguranças da fazenda, porque questionou o fato de estarem armados. Que o primeiro
7000012-83.2024.7.09.0009
40001370535 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 16:09
:: 40001370535 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9f...
9/11

acusado que foi preso (EVER) resistiu (à prisão), ele não queria ser algemado e tentou fugir.
Que deram uma rasteira nele para capturá-lo. Que o segundo acusado que foi preso
(SIMEON) também tentou a fuga. Que o acusado EVER foi o primeiro e o SIMEON foi o
segundo a ser preso na ocasião dos fatos. Que o uso da força física foi necessário somente na
captura e acredita que os acusados ficaram lesionados principalmente o segundo (SIMEON),
porque ele bateu a boca no chão quando correu, na hora que lhe deram uma rasteira. Que o
primeiro (EVER) também se machucou porque ele entrou em luta corporal com os militares.
Que EVER portava uma arma calibre 12 e o SIMEON uma carabina 357.
(APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009, Evento 248).
Quanto aos depoimentos das testemunhas civis favoráveis aos réus, tendo em
vista a falta de credibilidade de ambos, adoto a compreensão contida na Sentença para afastá-
los. Cito:
Em especial, porque as declarações dos acusados em seus interrogatórios judiciais e
depoimentos das testemunhas civis são de duvidosa credibilidade por mentirem sobre o fato de
que os acusados trabalhavam como seguranças armados na fazenda, portando e possuindo
armamento de forma ilegal. As fotografias e relatório extraídos dos aparelhos celulares dos
acusados os desmentem, ficando claro que na realidade desempenhavam a função de
segurança privada armada na região onde se deram os fatos. Também mentiram quando
disseram que os acusados não possuíam ou portavam armas, consoante se infere dos termos
de apreensão juntados aos autos e do próprio depoimento das testemunhas civis.
(APM nº 7000012-83.2024.7.09.0009, Evento 248).
É importante esclarecer que, em virtude do ocorrido no dia dos fatos, os
acusados também respondem pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e de uso restrito, artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, perante a Justiça do
Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos da Ação Penal nº 0000145-85.2024.8.12.0008,
conforme relatado.
O Decreto condenatório foi minucioso na análise dos fatos, demonstrando, de
forma indubitável, as condutas delitivas por parte dos acusados, consubstanciadas em fatos
típicos, antijurídicos e culpáveis.
As penas impostas são justas e dentro dos limites previstos na lei, inexistindo
causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que venham em socorro dos Apelantes,
motivo pelo qual a condenação de ambos deve ser mantida, nos exatos termos da Sentença.
Nessa senda, é o entendimento da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, in
verbis:
Não há nos autos outras provas ou contraprovas capazes de ilidir a responsabilidade criminal
dos recorrentes pelas condutas praticadas que, diga-se, resultaram nos Exames (Evento 1,
Doc. 2, fls. 1-11, APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009) e Laudos constantes do Evento 36, Doc.
1, fls. 3-13, APF nº 7000118-79.2023.7.09.0009, razão pela qual a sentença hostilizada foi
precisa e muito bem fundamentada, a desmerecer qualquer ajuste por parte dessa Alta Corte
Castrense.
[...]. (Evento 10, fl. 6).
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo e mantenho, in totum,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
7000012-83.2024.7.09.0009
40001370535 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 16:09
:: 40001370535 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9...
10/11

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370535v7 e do código CRC 7d4cef3e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 24/04/2025, às 19:11:42
1. Art. 16-A. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também como atribuições subsidiárias,
preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na
faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou
de qualquer gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação
com outros órgãos do Poder Executivo, executando, dentre outras, as ações de: (Incluído pela Lei Complementar nº 136,
de 2010).I - patrulhamento; (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de 2010).II - revista de pessoas, de veículos
terrestres, de embarcações e de aeronaves; e (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de 2010).III - prisões em flagrante
delito. (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de 2010).Parágrafo único. As Forças Armadas, ao zelar pela segurança
pessoal das autoridades nacionais e estrangeiras em missões oficiais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos
do Poder Executivo, poderão exercer as ações previstas nos incisos II e III deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar
nº 136, de 2010).
7000012-83.2024.7.09.0009
40001370535 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 16:09
:: 40001370535 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9f...
11/11

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000012-83.2024.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: SIMEON AGUERO LOPEZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): LUIZ GONZAGA DA SILVA JUNIOR (OAB MS10283)
APELANTE: EVER HERNAN GOMEZ BOGADO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): LUIZ GONZAGA DA SILVA JUNIOR (OAB MS10283)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
negar provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença condenatória, nos termos do voto
proferido pelo Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
A defesa dos civis Ever Hernan Gomes Bogado e Simeon Aguero Lopes
interpõe recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da União da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que os condenou à pena
de 10 meses e 16 dias de detenção, como incursos no delito previsto no art. 177 do CPM
(resistência mediante ameaça ou violência), em regime prisional inicialmente aberto, o direito
de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.
1. Objeto do recurso
A defesa requer a reforma da sentença, para que os apelantes sejam absolvidos,
com amparo no art. 439, “e”, do CPPM, alegando ausência de prova de que os ora apelantes
tenham exercido ameaça ou violência contra os militares da tropa de patrulhamento.
2. Razões de decidir
Consta nos autos que no dia 28/12/2023, por volta das 11h, na região do Forte
Coimbra, em Corumbá/MS, os acusados, civis de nacionalidade paraguaia, durante ação de
patrulhamento realizada por militares do Pelotão Especial de Fronteira do Forte Coimbra do
17º Batalhão de Fronteira, efetuaram disparos de arma de fogo em direção à tropa de
patrulhamento e partiram em fuga após disparos de advertência dos militares.
Os acusados foram alcançados e capturados, sendo que resistiram à prisão
mediante ameaça e violência aos militares que os abordaram, sendo necessário o uso da força
para imobilizá-los.
Por esses fatos, o Ministério Público Militar (MPM) imputou aos acusados o
cometimento dos crimes de homicídio qualificado tentado e de opor-se à execução de ato
legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a quem esteja prestando auxílio.
Vale frisar que os apelantes foram absolvidos da imputação de homicídio
qualificado tentado e não há recurso quanto essa decisão.
O tipo penal previsto no art. 177 do CPM consiste na resistência mediante
ameaça ou violência, que constitui crime contra a ordem administrativa militar.
7000012-83.2024.7.09.0009
40001370448 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 16:09
:: 40001370448 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9fe...
1/4

Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a
quem esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Nota-se que a norma visa proteger a autoridade e a disciplina militares,
assegurando, assim, o exercício da autoridade militar e o seu respeito, assim como a
segurança física do agente do ato legal.
O sujeito ativo pode ser tanto o militar quanto o civil, sendo essencial que o
agente empregue força física, violência, ou ameaça real ou mesmo verbal. No caso da força
física, a violência pode se dar por emprego de instrumento ou qualquer meio capaz de gerar
lesões, ferimentos, ainda que lesões graves não aconteçam.
Nestes autos, em que pese a negativa dos apelantes de que teriam efetuado
disparos de arma de fogo contra os militares, cabe apontar que esse fato refere-se à imputação
de homicídio, da qual eles foram absolvidos, e não guardam qualquer relação com a
resistência, que ocorreu em momento posterior aos disparos, ou seja, quando da abordagem
dos acusados.
Cumpre ressaltar ser inequívoco que os acusados fugiram por ocasião da
chegada da patrulha, o que demandou ação de busca e detenção, momento em que ocorreu o
crime em apreciação.
De acordo com os autos, há provas da autoria e da materialidade do crime de
resistência mediante violência, já que os laudos periciais revelaram lesões compatíveis com o
contexto fático relato na denúncia e confirmado em juízo pelos ofendidos.
O exame de integridade física, realizado em 29/12/2023, um dia após os fatos
(APF, evento 1, EXAM_CORPO_DELITO2), e os laudos periciais nº 35.106 e
35.107/2023-IMOL, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Instituto de Medicina e
Odontologia Legal Simplício Escórcio), datado de 30/12/2023 (APM, evento 129,
LAUDOPERIC2), revelam lesões compatíveis ao uso de força física para resistência à
prisão.
Vejamos:
LAUDO N° 35.106/2023-IMOL
2 HISTÓRICO
"(...), o mesmo foi vítima de agressão física no momento da sua prisão, mediante empurrões,
socos e pontapés, praticadas por membros de uma força armada (Exército). Fato ocorrido no
dia 25/12/2023. (...). O exame pericial foi realizado dia 30/12/2023 as 15:55 h.
DISCUSSÃO
"(...), trata-se de um exame de corpo de delito direto, referente a uma vítima de 41 anos de
idade. De acordo com as informações que possuo no momento da finalização deste laudo, os
sinais e/ou vestígios encontrados foram capazes de oferecer dados comprobatórios
relacionados a lesões traumáticas do tipo provocadas. No caso em tela, a vítima apresenta
comprometimento do elemento dentário anterior superior 21, somando a provável luxação
7000012-83.2024.7.09.0009
40001370448 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 16:09
:: 40001370448 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9fe...
2/4

glenoumeral esquerda. (...). Baseado nas características das lesões (cicatrização) descritas,
estima-se que o tempo seja de aproximadamente 72 horas ao momento em que foi realizado
o exame médico pericial. (...). (Grifo nosso).
5 CONCLUSÃO
"(...), concluímos que o examinado apresenta lesão corporal GRAVE, compatível com a data
e o relato descrito no histórico. (...). (Grifo nosso.)
LAUDO N° 35.107/2024-IMOL
2 HISTÓRICO
Segundo informa o examinado, o mesmo foi vítima de agressão física no momento da sua
prisão, mediante socos e pontapés 'nos golpearon mucho", praticadas as lesões por membros
de urna força armada (Exército). Fato ocorrido no dia 25/12/2023. (...). O exame pericial foi
realizado dia 30/12/2023 as 15:45 h.
DISCUSSÃO
"(...), trata-se de um exame de corpo de delito direto, referente a uma vítima de 49 anos de
idade. De acordo com as informações que possuo no momento da finalização deste laudo, os
sinais e/ou vestígios encontrados foram capazes de oferecer dados comprobatórios
relacionados a lesões traumáticas do tipo provocadas. (...). Baseado nas características das
lesões (cicatrização) descritas, estima-se que o tempo seja de aproximadamente 72 horas ao
momento em que foi realizado o exame médico pericial. (...)." (Grifo nosso.)
5 CONCLUSÃO
"(...), concluímos que o examinado apresenta lesão corporal traumática, compatível com a
data e o relato descrito no histórico. (...)." (Grifo nosso.)
Além da prova pericial, os depoimentos dos ofendidos Terceiro-Sargento Daniel
Moreira de Sá Porto, Terceiro-Sargento Jonilton Silva Machado, Soldado Marcos Vinicius de
Arruda Mendes e Soldado Guilherme Dorneles dos Santos são harmônicos no sentido de que
os apelantes resistiram à prisão.
Eles afirmaram que no momento em que a patrulha passou pela porteira da
Fazenda São Rafael, foi recebida a tiros. Asseveraram que dois indivíduos fugiram em
direção à região de capão de mato. Destacaram que os militares da patrulha foram ao encalço
dos atiradores e conseguiram alcançá-los. Elucidaram que ao tentarem algemar os
apelantes, eles reagiram, sendo necessário o uso de força física para contê-los. Mencionaram
que um dos apelantes, inclusive, teria tentado retirar o armamento do militar que realizava a
sua prisão. Pontuaram, ainda, que ambos os apelantes debatiam-se enquanto eram conduzidos
à viatura, tendo sido empregadas técnicas de imobilização para salvaguardar a integridade
física de todos os envolvidos, inclusive dos próprios conduzidos (APM, evento 111,
VIDEO1
e
VIDEO2,
evento
112,
VIDEO1
e
VIDEO2,
evento
113,
VIDEO1 e VIDEO2, evento 114, VIDEO1, evento 115, VIDEO1, evento 116,
VIDEO1 e evento 117, VIDEO1).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações feitas em juízo, com a observância do compromisso legal e diante das partes.
7000012-83.2024.7.09.0009
40001370448 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 16:09
:: 40001370448 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9fe...
3/4

Portanto, há provas suficientes que apontam que os apelantes civis Ever Hernan
Gomes Bogado e Simeon Aguero Lopes resistiram à prisão, mediante ameaça ou violência,
sendo suficientes para a condenação.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o caso de
se aplicar a tese abarcada pela defesa, é medida que se impõe a manutenção da sentença
condenatória nos seus exatos termos.
3. Dispositivo
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de apelação interposto pela defesa, mantendo a sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370448v5 e do código CRC 78b58bcd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 23/04/2025, às 16:05:51
7000012-83.2024.7.09.0009
40001370448 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 16:09
:: 40001370448 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9fe...
4/4